Tribunal: TJDFT
Processo: 0748261-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DA COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte requerida forneça o medicamento abemaciclibe 150mg para continuidade do tratamento oncológico enquanto durar o tratamento, na forma indicada pelo médico assistente, no prazo de 02 (dois) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária.

2. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la.

3. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso.

4. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura.

5. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). 5.1. Precedente do STJ: “(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato (...) (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019)

6. Deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte requerida forneça o medicamento abemaciclibe 150mg para continuidade do tratamento oncológico da agravada, enquanto durar o tratamento, na forma indicada pelo médico assistente, no prazo de 02 (dois) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, em princípio a R$ 30.000,00 (dezesseis mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão. 6.1. Precedente da Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. ABEMACICLIBE. RECUSA. 1. Deve ser deferida a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento do câncer de mama, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado diante das alternativas voluntariamente fornecidas pela operadora do plano de saúde. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (07092929820208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 26/8/2020).

7. Recurso improvido.